Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714788-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO TRAJANO FERREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. 1. Demonstrada a regularidade do processo administrativo relativo ao auto de infração de trânsito, não há que se falar em nulidade. 2. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 281, parágrafo único, e 282, §3o, ambos do CTB, bem como ao enunciado 312 da Súmula do STJ, sustentando que foi multado por infração de trânsito sem que tenha recebido notificação adequada para exercer seu direito de defesa, uma vez que a notificação foi enviada incorretamente para a antiga proprietária do veículo. Aduz que a falha na notificação, tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade enseja a nulidade do auto de infração. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 281, parágrafo único, e 282, §3o, ambos do CTB, bem como ao indicado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de vício nas oportunidades de defesa do recorrente, pois a notificação de autuação foi devidamente enviada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo quanto ao mencionado malferimento ao enunciado 312 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No que se refere à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, o recurso extraordinário também não merece trânsito, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030